Tribunal: TJDFT
Processo: 0717810-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717810-11.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HRG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME APELADO: RODRIGO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA, BRUNA MARIA CHAGAS REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 22318988) interposta pela Autora HRG COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME em face da sentença (ID 22318964) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória com indenização por danos materiais proposta contra BRUNA MARIA CHAGAS E RODRIGO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA, acolheu a prejudicial suscitada para declarar a prescrição da pretensão autoral, com fundamento no art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil e condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. A HRG COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME apela (ID 22318988). A Curadoria Especial, em representação da Ré BRUNA MARIA CHAGAS, apresenta contrarrazões no ID 22318994. O Réu RODRIGO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA apresenta contrarrazões ao recurso do Apelante (ID 22318996). Verifica-se nos autos, que o Apelado RODRIGO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA, em contrarrazões ao recurso (ID 22318996), suscitou as preliminares (i) de não conhecimento do recurso visto que o Apelante deixou de refutar os fundamentos da sentença, e de (ii) supressão de instância, pois a alegação de interrupção da prescrição não foi submetida ao Juízo a quo. Com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC, INTIME-SE a Apelante HRG COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME para, querendo, apresentar manifestação acerca das preliminares suscitadas, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021 11:55:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador